Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711591-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NORBERTO MANZELA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando as decisões do Superior Tribunal de Justiça de ID 35162022 e do Supremo Tribunal Federal de ID 35162023, transitadas em julgado, respectivamente, em 31/3/2022 (ID 35162022 – p. 63) e 4/5/2022 (ID 35162023 – p. 3), retornem-se os autos ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031